Tribunal: TJBA
Processo: 8062323-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062323-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE FIGUEREDO Advogado(s):PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A agravada alega não ter contratado os empréstimos. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Tema 1.061/STJ, em contratos bancários, impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação. A mera apresentação de selfie e assinatura eletrônica genérica não constitui prova robusta de contratação válida, especialmente ante a exigência de biometria certificada prevista na IN PRES/INSS n.º 138/2022. 4. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: a probabilidade do direito decorre da negativa de contratação pela consumidora e da ausência de comprovação técnica idônea pela instituição financeira; o perigo de dano resulta dos descontos em verba de natureza alimentar; e a medida é reversível, pois eventual comprovação da regularidade contratual permitirá a retomada das cobranças com os acréscimos legais. 5. A alegação de periculum in mora inverso não prospera, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a ausência de demonstração de prejuízo irreparável. 6. A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Em contratos de empréstimo consignado, havendo negativa de contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante prova técnica idônea, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; IN PRES/INSS nº 138/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); TJSP, AI 2320597-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8062323-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravada MARIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEREDO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23